Tribunal: TJMT
Processo: 1039460-20.2025.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-04-23
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
SÚMULA DE JULGAMENTO
EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE COLNIZA. SERVIDOR PÚBLICO. MAGISTÉRIO PÚBLICO MUNICIPAL. PISO SALARIAL NACIONAL (LEI 11.738/2008). PREVISÃO EXPRESSA NA LEI MUNICIPAL 502/2011 (ART. 46, § 1o, I). VINCULAÇÃO DO PISO NACIONAL À ESTRUTURA DA CARREIRA. PROGRESSÕES FUNCIONAIS. BASE DE CÁLCULO. VENCIMENTO BÁSICO INICIAL. DISTINÇÃO ENTRE VENCIMENTO E REMUNERAÇÃO GLOBAL. OBSERVÂNCIA DO TEMA 911/STJ. ADIS 4.167 E 4.848/STF. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA VINCULANTE 37/STF. AFASTAMENTO DA TESE DE EFEITO CASCATA. COMANDO LEGAL LOCAL ESPECÍFICO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO NÃO PROVIDO. 1- Sentença na origem (id. 345919865 – reclamação no 1039460-20.2025.8.11.0001 – Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais), que julgou procedente o pedido. 2- Restou demonstrado: - a Recorrida é servidora pública municipal efetiva, ocupante do cargo de professora da rede pública de ensino do Município de Colniza/MT; - o vínculo funcional da servidora é regido pela Lei Municipal no 502/2011, atualizada pela Lei no 685/2017, que instituiu a estrutura da carreira do magistério local; - a jornada de trabalho contratual da Recorrida é de 30 (trinta) horas semanais, conforme registros em seus recibos de pagamento de salário; - a estrutura remuneratória da carreira prevê progressões horizontais por titulação (Classe A a E) e progressões verticais por tempo de serviço (Níveis I a XXXIV), cujos coeficientes incidem sobre o vencimento base; - conforme a Lei Municipal no 502/2011 (art. 46, § 1o, inciso I), a progressão vertical deve ser calculada considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor; - nos exercícios de 2021 a 2024, o Município de Colniza aplicou, em suas tabelas do magistério, valores de vencimento inicial inferiores ao Piso Nacional proporcional à jornada de trabalho; - a defasagem remuneratória decorre da não aplicação do piso nacional como base de cálculo para as progressões funcionais, em desconformidade com a legislação municipal. 2.1) O art. 46, § 1o, inciso I, da Lei Municipal no 502/2011 dispõe expressamente: "... Art. 46. A progressão vertical por tempo de serviço é a passagem do servidor público municipal, ocupante de um dos cargos definidos nesta lei, de um nível para outro subsequente da mesma classe, desde que: [...] § 1o. As demais progressões, após o término do estágio probatório, ocorrerão anualmente conforme anexo II da presente lei e sobre o salário base do servidor. I – Considerando o Piso Nacional do Magistério para o cargo de professor. ..."; 2.2) A norma municipal, portanto, vincula de modo expresso a progressão funcional ao Piso Nacional do Magistério, tomando-o como referência para o cálculo sobre o salário-base. A omissão na apreciação desse dispositivo é relevante porque, conforme o Tema 911 do STJ, embora o piso nacional deva ser observado como vencimento básico inicial, os reflexos nas demais parcelas e vantagens dependem de previsão na legislação local; 2.3) No caso, a legislação municipal de Colniza prevê que as progressões funcionais devem considerar o piso nacional do magistério. Isso afasta a tese de “efeito cascata” (vedada pela Súmula Vinculante no 37/STF), pois o reflexo remuneratório decorre de comando legal local específico, e não de extensão judicial de reajuste sem amparo normativo; 2.4) Nesse sentido: "A Lei n. 11.738/2008, em seu art. 2o, § 1o, ordena que o vencimento inicial das carreiras do magistério público da educação básica deve corresponder ao piso salarial profissional nacional, sendo vedada a fixação do vencimento básico em valor inferior, não havendo determinação de incidência automática em toda a carreira e reflexo imediato sobre as demais vantagens e gratificações, o que somente ocorrerá se estas determinações estiverem previstas nas legislações locais". (STJ - REsp 1.426.210/RS, Rel. Min. Herman Benjamin - Tema 911 - j. 26/4/2017); 2.5) Na ADI 4848, o STF reconheceu a possibilidade de atualização do piso nacional do magistério por meio de atos normativos do Ministério da Educação, a exemplo de portarias ministeriais. Ademais, na ADI 4.167, o STF declarou a constitucionalidade da Lei no 11.738/2008, assentando que o piso salarial deve ser entendido como vencimento básico inicial da carreira, e não como remuneração global; 2.6) No âmbito local, registra-se que a Seção de Direito Público do TJMT, ao julgar a Reclamação no 1005903-45.2025.8.11.0000, cassou acórdão desta Turma Recursal que adotou entendimento diverso, fixando a seguinte tese: "É obrigatória a observância do piso salarial nacional do magistério público da educação básica como vencimento básico inicial das respectivas carreiras, nos termos da Lei no 11.738/2008, sendo legítima a atualização anual por portarias ministeriais, conforme reconhecido pelo STF (ADIs 4167 e 4848) e pelo STJ (Tema 911)"; 2.7) A tese do Município compara a remuneração total percebida pela professora (composta por adicionais, gratificações e progressões calculadas sobre um vencimento-base defasado) com o piso nacional “puro”, o que não condiz com a orientação firmada pelo STF na ADI 4.167, segundo a qual o piso corresponde ao vencimento básico, e não à remuneração global. Diante disso, verifica-se que a legislação municipal determina a adoção do Piso Nacional do Magistério como referência para o vencimento básico e, por consequência normativa, para o cálculo das progressões funcionais. Soma-se a isso o entendimento consolidado pelo STF (ADIs 4.167 e 4.848) e pelo STJ (Tema 911), que reconhece a legitimidade da atualização anual por portarias ministeriais e afasta a comparação com remuneração global; 2.8) Com a edição da Emenda Constitucional no 113/2021 (art. 3o), vigente a partir de 9/12/2021, restou pacificada a forma de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, devendo ser aplicada a toda e qualquer condenação sofrida pela Fazenda Pública, ou seja, independentemente de sua natureza. Conclui-se, portanto, que a aplicação deve se dar nos Temas 810/STF e 905/STJ, até a edição da EC no 113/2021, ou seja, até o dia 8/12/2021 e, após esta data, incidência da Taxa Selic, nos termos da EC já mencionada; 2.9) O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (sessenta) salários-mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão inicial. Precedentes. (TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023) e (TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019). 3- Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.o 9.099/95 c.c. art. 60, §§1o e 2o do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução TJMT/OE n.o 016/23/TJMT), fazendo parte integrante deste voto. 4- Nos termos do art. 55, da Lei 9.099/95 c.c. art. 85, § 3o, I e §4o, III do CPC, condeno o Recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, estes que arbitro: 4.1) inexistindo condenação em primeiro grau, em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa; 4.2) havendo condenação, em 15% (quinze por cento) sobre o valor desta; 4.3) considerado o proveito econômico inestimável ou irrisório, ou o valor da causa for muito baixo (até 3 salários mínimos), fixo o valor em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), nos termos do art. 85, §§8o e 8o-A, do CPC. 5- Sem condenação em custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. 6- Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1039460-20.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Piso Salarial]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (RECORRENTE), VANESSA DE JESUS COELHO JUCHNIEVSKI - CPF: 055.245.961-52 (RECORRIDO), ADRIANA ALVES LECIE - CPF: 034.556.761-70 (ADVOGADO), WIGOR JOSE KULPE FEITOSA - CPF: 060.577.001-80 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WALTER PEREIRA DE SOUZA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2026